Tribunal: TJDFT
Processo: 0710241-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710241-39.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA. LEI 4.878/65. REGIME JURÍDICO POLICIAIS CIVIS DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO DA LIMITAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. HORÁRIO NOTURNO. PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO E DE HORAS EXTRAS, SUBSÍDIO E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA FALTA DE REMUNERAÇÃO AOS POLICIAIS QUE LABORAM EM JORNADA DE TRABALHO DIFERENCIADA. BANCO DE HORAS. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A previsão constitucional de limitação da jornada de trabalhado, com o pagamento adicional para as horas extras, não exclui a possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio de cumprimento de jornada, em razão da natureza do serviço e das peculiaridades da função desenvolvida pelo servidor, como é o caso dos Policiais Civis do DF. 2. O pedido de adicional noturno encontra óbice no comando da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, a qual destaca que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 3. A Constituição Federal, em seu art. 144, § 9o, IV, estabelece que a remuneração dos servidores policiais deve ser fixada na forma do § 4o do art. 39 da CF, ou seja, sob a forma de subsídio. Em atenção à referida norma, foi editada a Lei Federal no 11.361/06, fixando o subsídio dos cargos das carreiras de delegado de polícia e de polícia civil do Distrito Federal. 4. A forma de controle de jornada é providência estritamente vinculada ao mérito administrativo, não incumbindo ao poder judiciário o estabelecimento unilateral e desconectado da realidade de cada instituição. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser descabida a fixação da multa nos embargos de declaração, considerando que o referido recurso não possui caráter protelatório; b) artigo 485, inciso V, e 502, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de coisa julgada em relação aos pedidos: 1) do limite semanal de 40 (quarenta) horas; 2) do tempo de deslocamento do local de realização do curso para o local do exercício do labor; 3) do intervalo intrajornada para descanso e alimentação; c) artigo 75 da Lei 8.112/1990, expondo a necessidade de redução da jornada de trabalho dos policiais civis do Distrito Federal em regime de plantão, considerando que há extrapolação da mencionada jornada, em desrespeito ao limite legal previsto, com comprometimento da saúde física e mental dos referidos profissionais, considerando a natureza do serviço prestado; d) artigo 884 do Código Civil, alegando o direito ao recebimento da hora extra aos servidores que laborem além das 40 (quarenta) horas semanais previstas na Lei 8.112/1990; e) artigo 44, inciso II e parágrafo único, da Lei 8.112/1990, aduzindo a necessidade de implementação do banco de horas; f) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.021, § 4o, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 485, inciso V, 502, e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, 44, inciso II e parágrafo único, e 75, ambos da Lei 8.112/1990, e 884 do Código Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.021, § 4o, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005